Tribunal: TJMT
Processo: 1005985-57.2017.8.11.0000
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005985-57.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Enriquecimento ilícito, Violação aos Princípios Administrativos]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ANTONIO FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 191.235.909-04 (AGRAVADO), Laudiange Helaine Herani Wendpap (AGRAVADO), DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA - CPF: 997.450.891-68 (AGRAVADO), MARISA CAMARGO PUPIN - CPF: 836.382.701-06 (AGRAVADO), RICARDO MURILO DE ARRUDA ALVES - CPF: 926.150.581-34 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), LAUDIANGE HELAINE HERANI WENDPAP - CPF: 990.175.551-49 (AGRAVADO), MPEMT - PARANATINGA (AGRAVANTE), ALEXANDRA DE MOURA NOGUEIRA - CPF: 690.877.251-91 (ADVOGADO), NELSON BARDUCO JUNIOR - CPF: 269.702.088-85 (ADVOGADO), ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (ADVOGADO), DIOGENES GOMES CURADO FILHO - CPF: 362.093.926-87 (ADVOGADO), GABRIELLA BEATRIZ TONDORF NASCIMENTO - CPF: 015.339.151-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL -
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –

FRAUDE EM MATRÍCULAS DE IMÓVEIS
-
INDISPONIBILIDADE DE BENS
–

MEDIDA INDEFERIDA

-

NÃO EVIDENCIADO O PREJUIZO MATERIAL E DIRETO AO ERÁRIO - ALTERAÇÕES NA DISPOSIÇÃO DA LEI Nº 8.429/92 EM DECORRÊNCIA DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 14.230/2021 –
DECISÃO MANTIDA
-
RECURSO

CONHECIDO E DESPROVIDO.

A não concessão liminar da medida de indisponibilidade de bens somente cabe reforma quando há apresentação de fatos novos, o que não ocorreu no caso em apreço.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL
, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão monocrática do Relator Desembargador Luiz Carlos da Costa que indeferiu a antecipação da tutela recursal, no agravo de instrumento,

consistente na indisponibilidade de bens dos agravados, cônjuges e filhos dependentes até o valor de R$
R$ 3.922.310,00 (três milhões, novecentos e vinte e dois mil, trezentos e dez reais), pertinente à perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio dos requeridos, somado ao valor da multa civil a ser aplicada, de R$ 11.766.930,00 (onze milhões, setecentos e sessenta e seis mil, novecentos e trinta reais), perfazendo o montante de R$ 15.689.240,00 (quinze milhões, seiscentos e oitenta e nove mil e duzentos e quarenta reais
(id 805474).

Busca a reforma da decisão sob o argumento, em suma, de que para a decretação da indisponibilidade de bens dos réus na ação de improbidade faz-se necessário a demonstração de fundados indícios da prática de atos de improbidade (
fumus boni iuris
), sendo desnecessária a comprovação de dilapidação iminente ou efetiva do patrimônio do legitimado passivo, uma vez que o
periculum in mora
está implícito no art. 7º da Lei 8.429/1992.

Sustenta que restou demonstrado que os agravados, funcionários do Cartório de Registro de Imóveis do município de Paranatinga, juntamente com proprietários dos imóveis sob as matrículas nºs. 10.381 e 9.476, fraudaram as referidas matrículas, o que resultou em violação aos princípios da Administração Pública e no enriquecimento ilícito, caracterizando ato de improbidade administrativa.

Por fim, requer a reconsideração e, em caso negativo, a submissão do agravo ao e. Colegiado para apreciação e provimento do recurso para reformar a decisão agravada (id 850711).

Os agravados Antonio Francisco de Carvalho, e Maraisa Camargo Pupin contraminutaram rechaçando as alegações aventadas (ids. 1196276 e 1162176/77). O recorrido Dieggo Bruno Pio da Silva deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id 1124451). Já a agravada Laudiange H Herani teve a intimação devolvida com o motivo de “Mudou-se”, mesmo após tentativas de localizá-la em endereços diversos apontados pelo agravante (ids. 62892068 e 67252499).

Após inclusão do recurso na pauta de julgamento, o agravado
Antônio Francisco de Carvalho
atravessou petição requerendo sustentação oral (id 135451150).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatório acima explicitado, cuida-se de
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL
, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão monocrática do Relator que indeferiu a antecipação da tutela recursal, no agravo de instrumento,

consistente na indisponibilidade de bens dos agravados, cônjuges e filhos dependentes até o valor de R$
R$ 3.922.310,00 (três milhões, novecentos e vinte e dois mil, trezentos e dez reais), pertinente à perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio dos requeridos, somado ao valor da multa civil a ser aplicada, de R$ 11.766.930,00 (onze milhões, setecentos e sessenta e seis mil, novecentos e trinta reais), perfazendo o montante de R$ 15.689.240,00 (quinze milhões, seiscentos e oitenta e nove mil e duzentos e quarenta reais
(id 805474).

Busca a reforma da decisão sob o argumento, em suma, de que para a decretação da indisponibilidade de bens dos réus na ação de improbidade faz-se necessário a demonstração de fundados indícios da prática de atos de improbidade (
fumus boni iuris
), sendo desnecessária a comprovação de dilapidação iminente ou efetiva do patrimônio do legitimado passivo, uma vez que o
periculum in mora
está implícito no art. 7º da Lei 8.429/1992.

Sustenta que restou demonstrado que os agravados, funcionários do Cartório de Registro de Imóveis do município de Paranatinga, juntamente com proprietários dos imóveis sob as matrículas nºs. 10.381 e 9.476, fraudaram as referidas matrículas, o que resultou em violação aos princípios da Administração Pública e no enriquecimento ilícito, caracterizando ato de improbidade administrativa descritos nos artigos 9º, inciso I, e 11, inciso I, da Lei de Improbidade Administrativa
(id 850711).

Inicialmente insta pontuar acerca do pedido de sustentação oral do agravado
Antônio Francisco de Carvalho
.

O Regimento Interno deste Tribunal de Justiça excepciona os casos em que cabe sustentação oral em sede de Agravo Interno/Regimental,
in verbis
:

“CAPÍTULO II-A

DO AGRAVO INTERNO

Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

(...)

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil
.” (grifo nosso)

Como a matéria posta não integra o rol das hipóteses que autoriza a sustentação oral pela parte nessa espécie de recurso,
indefiro
o pedido da agravante.

Ultrapassada a questão prefacial, passo à análise do mérito do recurso.

O Ministério Público deste Estado propôs Ação Civil Pública por Ato de Improbidade, com pedido liminar de indisponibilidade de bens, em desfavor dos recorrentes, pelo fato de que fraudaram matrículas no cartório de registro de imóveis do município de Paranatinga, cuja liminar foi indeferida (id ), o que ensejou interposição de Agravo de Instrumento pela parte autora, oportunidade em que, novamente, não foi concedida a medida pelo Tribunal de Justiça (id).

Eis o teor da decisão agravada:

“(...) Vistos etc.

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a decisão que, em ação civil pública por ato de improbidade administrativa com pedido liminar de indisponibilidade de bens proposta contra Antônio Francisco de Carvalho, Laudiange Helaine Herani Wendpap, Dieggo Bruno Pio da Silva, Marisa Camargo Pupin e Ricardo Murilo de Arruda Alves, indeferiu o pedido liminar de indisponibilidade de bens.

Assegura que as condutas ímprobas estão demonstradas:

[...] O 1º ato de registro (R1/8.353) do imóvel matriculado sob n. 8.353 aponta que a propriedade pertence a Assencio Pinheiro, sendo que a 4ª averbação da matrícula do imóvel registrado sob n. 8.353 (AV. 4/8.353) aponta que daquela propriedade fora desmembrada uma área de 387,43 hectares, passando esta área desmembrada estar registrada sob matrícula n. 10.381 (documento def. 20).

A matrícula 10.381 (f. 16/17) aponta que a transcrição anterior é a matrícula 8.353, sendo que a área foi adquirida do Sr. Assencio Pinheiro (CPF n. 547.119.838-72) pelos compradores Dieggo Bruno Pio da Silva e Maisa Camargo Pupin, sendo a forma do título uma Escritura Pública de compra e venda, lavrada no Cartório de Registro Civil e Noras do Município de Nossa Senhora do Livramento, da Comarca de Várzea Grande/MT, sob n. 046, Fls. 183/verso, aos 29/05/2012.

A sobredita escritura (f. 22/23) consubstancia a compra e venda acima mencionado, registrando o vendedor como sendo o Sr. Assencio Pinheiro, contudo consta o número do CPF do vendedor diferente da matrícula criada (10.381), qual seja 078.908.001-00, não sendo crível que se trate de mero erro material, porquanto o número do CPF constante do vendedor na matrícula da área desmembrada é número totalmente diverso: 547.119.838-72.

Não bastasse este elemento indicativo da fraude, para satisfação dos requisitos para transferência da propriedade fora apresentada a Certidão Negativa de Débitos do Contribuinte (f. 25) que, novamente, apresente número do CPF do vendedor em total dissonância com o número constante da matrícula (CPF n. 078.908.001-00).

Do mesmo modo, a guia de recolhimento do ITBI (f. 26) também aponta número do CPF do vendedor diverso do constante da matrícula da área desmembrada.

Outrossim, o número do CPF da esposa do vendedor, Sra. Maria da Silva Pinheiro, também encontra-se divergente do número escorreito, conforme informação levanta via INFOSEG.

[...]

Na matrícula 9.476 consta que Francisco Tramonte e sua esposa Maria de Lourdes Silva Morais transferiram o imóvel rural de 268 hectares ao requerido Ricardo Murilo de Arruda Alves, por meio de Escritura Pública de Compra e Venda, lavrada no Cartório de Registro Civil de e Notas do Município de Nossa Senhora do Livramento, comarca de Várzea Grande-MT, sob o Livro n.° 046, folhas 077, aos 02/12/2011, assinado pela ex-Tabeliã Laudiange Helaine Herani Wendpap, ora requerida.

Ocorre que o Sr. Francisco Tramonte faleceu no ano de 2.005, consoante informação obtida por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública, documento de f. 37.

De forma direta: o documento que ensejou a matrícula 9.476 possui vício na origem, porquanto o Vendedor nem sequer vivo estava ao tempo da lavratura da escritura. Patente, nesses termos, a fumaça do bom direito quanto a prática do ato de improbidade. [...]. (Id. 764155, fls. 5/7).

É o relatório.

Eis o teor do dispositivo da decisão:

[...] Ante o exposto, indefiro o pedido liminar de indisponibilidade de bens, nos termos de fundamentação supra.

Notifiquem-se os requeridos para oferecerem manifestação por escrito, nos termos do § 7º do artigo 17 da Lei n. 8.429/92.

Notifique-se o Estado de Mato Grosso para, querendo, integrar a presente demanda, nos termos do § 3º do artigo 17 da Lei n. 8.429/92 c/c artigo §3º do artigo 6º da Lei n. 4.717/65.

Feito isso, dê-se vista ao Ministério Público.

Após, tornem os autos conclusos para análise do recebimento da inicial, nos termos dos §§ 7º e 8º do artigo 17 da Lei n. 8.429/92. [...]. (Id. 764199, fls. 6).

Para se deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, consistente em tutela provisória de urgência, necessária se faz a demonstração da existência de risco ao resultado útil do processo, no aguardo do julgamento pelo colegiado.

A essência da pretensão está fundada na prática de atos ímprobos, consistente na falsificação de escrituras de compra e venda de imóveis pelo notário, não só obteve como também propiciou locupletamento ilícito de terceiros.

Pois bem.

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível (artigo 37, § 4º), a evidenciar que o ressarcimento ao erário pressupõe que este tenha sofrido prejuízo material ou imaterial, ao contrário do que ocorre no processo criminal, como efeito da condenação.

No caso, em sede de juízo não exauriente, não é possível constatar a efetividade de prejuízo material e direto ao erário, nada obstante entendimento em sentido contrário da Câmara, inclusive, em acórdão de minha relatoria. A questão necessita ser mais bem analisada.

Assim, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.

Intimem-se os agravados para que respondam (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).

Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.

Intimem-se.

Às providências.

Cuiabá, 29 de junho de 2017.

Des. Luiz Carlos da Costa

Relator (...)”

Malgrado o agravante insista que está presente a probabilidade do direito e o risco de dano, hábeis à antecipação da tutela recursal, a pretensão posta, embora recheada de argumentos, não trouxe elementos novos, ou seja, modificação no estado de fato ou de direito no curso da demanda capazes de esvaziar as razões posta na decisão recorrida.

Se não fosse por isso, ressalta-se
que a Lei nº. 8.429/92, em
21.10.2021
, foi substancialmente alterada pela Lei nº. 14.230, de 25 de outubro de 2021, que entrou em vigor na data da sua publicação (
DOU 26.10.21
).

As modificações legais tornaram a indisponibilidade de bens medida excepcional, derrogando a construção jurisprudencial que a admitia de forma geral, ser presumido o
periculum in mora.

Logo, embora a ação tenha sido ajuizada antes das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 na Lei nº 8.429/92, as normas de conteúdo processual têm aplicação imediata ao processo, de forma não retroativa, mas em relação às normas sancionadoras é cabível a sua aplicação retroativa para beneficiar o requerido.

Dentro desse contexto fático-jurídico, a decisão agravada, inclusive, revela-se em consonância com a atual legislação que rege os atos de improbidade administrativa. Veja:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –

SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO
–

PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO –
INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – ALTERAÇÕES NA DISPOSIÇÃO DA LEI N. 8.429/92 EM DECORRÊNCIA DA VIGÊNCIA DA LEI N. 14.230/2021 – DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR –RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA – NORMA PROCESSUAL – APLICABILIDADE IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO – PRECEDENTES DO STJ –

AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 16, §§ 3º E 10, DA LEI N. 8.429/92, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.230/2021
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação. Precedentes do STJ.

2. Nos termos do §4º do art. 1º da Lei n. 8.429/92 com a redação dada pela Lei 14.230/2021, ao sistema da improbidade administrativa aplica-se o regime jurídico do Direito Administrativo Sancionador, segundo o qual, as normas materiais que regem a improbidade administrativa devem retroagir às ações em curso, sempre que mais favoráveis ao réu.

3. Inobstante a pretensão inicial tenha se baseado nas disposições do art. 7º da Lei 8.429/92 e no precedente do STJ, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Recurso Especial n.º 1.366.721/BA), que pacificou o entendimento de que, a indisponibilidade de bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo, não se pode desconsiderar, as alterações decorrentes da Lei n. 14.230/2021, em especial dos §§ 3º e 10 do art. 16, os quais estabelecem que, o pedido de indisponibilidade de bens poderá ser formulado para garantir a recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito, quando demonstrado no caso concreto o perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, sem incidência sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil.” (N.U 1020700-02.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/05/2022, Publicado no DJE 19/05/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DECISÃO QUE DETERMINOU O BLOQUEIO DE BENS - PERIGO CONCRETO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – NÃO COMPROVADO - PRÁTICA DE ATOS TIPIFICADOS NO ARTIGO 11, CAPUT E INC. I, DA LEI N.º 8.429/92 - REVOGAÇÃO PELA LEI N.º 14.230/2021 - APLICABILIDADE IMEDIATA
- RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA - DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR - RECURSO PROVIDO - PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA.

1 -

De acordo com o artigo 16, § 3° da Lei de Improbidade Administrativa, incluído pela Lei n° 14.230/2021, a indisponibilidade de bens visando a garantia de integral ressarcimento do dano ao erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito exige a comprovação de perigo concreto de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo.

2 - A Lei federal n.º 14.230/2021 promoveu significativas alterações na Lei n.º 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa); dentre outras, alterou art. 11, tornando-o em um rol taxativo, de forma que as condutas ditas atentatórias aos princípios da Administração Pública, senão estiverem nele previstas, não configuram atos de improbidade.

3 - A Lei de Improbidade Administrativa integra parte do Direito Administrativo Sancionador, conforme indicado no art. 17-D da Lei n.º 8.429/92, ao qual se aplica, segundo o entendimento do STJ, o princípio da retroatividade da lei mais benéfica, previsto no art. 5º, XL, da Constituição Federal, sendo o qual "a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu". Logo, se as condutas descritas na petição inicial não mais configuram ato de improbidade administrativa, na ausência de previsão legal, não há razão jurídica que permita a continuidade da demanda, pelo que a ação deve ser rejeitada (AgRg no AREsp 27.704/RO)” (N.U 1001073-75.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 12/05/2022)

De sorte que a decisão recorrida não merece a censura que lhe é irrogada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
JULGO PELO DESPROVIMENTO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022